Tribunal: TJDFT
Processo: 0724269-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. AÇÃO COLETIVA 32159/1997. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR INTEGRANTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS. IDR. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, os embargos de declaração não devem ser providos. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
3. Todavia, constatada a ocorrência de erro material, faz-se necessário o seu saneamento.
4. A regra contida no CPC, art. 338, que determina a fixação dos honorários advocatícios ao procurador do réu excluído entre 3% e 5% sobre o valor da causa, somente pode ser aplicada quando o processo é extinto em relação ao réu originário, mas prossegue em virtude da substituição do polo passivo
5. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado.
6. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o).
7. Recurso interposto pelo agravante conhecido e provido. Recurso interposto pela agravada conhecido e não provido.